Tribunal: TJDFT
Processo: 0740708-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por HONIX ELEVADORES, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO, em face à sentença que extinguiu o feito, de acordo com o art. 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. A recorrente interpôs o recurso sem o comprovante de pagamento de preparo, conforme certidão de ID. 58603882. Intimada para regularizar o preparo, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 60154289). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Da deserção Consoante disposição do art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. A guia e o comprovante não foram colacionados (ID. 58603882). Em que pese tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, HONIX deixou o prazo transcorrer in albis (ID. 60154289). A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para torná-los definitivos em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15